Tribunal: TJMT
Processo: 1016431-12.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016431-12.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GUSTAVO FRANCO RIBEIRO - CPF: 035.444.131-08 (ADVOGADO), PEDRO ALEXANDRE MARINHO DE SOUZA - CPF: 424.191.548-51 (ADVOGADO), RENATO MIGUEL CAMERA - CPF: 368.898.739-04 (AGRAVANTE), VERA LUCIA KRAUSE CAMERA - CPF: 038.012.739-38 (AGRAVANTE), PAY RETAILERS BR SERVICOS DE PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 32.364.718/0001-53 (AGRAVADO), BG FACIL COBRANCA E SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 33.815.137/0001-53 (AGRAVADO), SOFTPAG SERVICOS DE APOIO ADM FIN LTDA - CNPJ: 27.536.941/0001-09 (AGRAVADO), LATAM TECNOLOGIA INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 33.630.661/0001-50 (AGRAVADO), BRUNA FRANCO PEREIRA - CPF: 080.449.409-60 (ADVOGADO), PEDRO BARASNEVICIUS QUAGLIATO - CPF: 226.034.278-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1016431-12.2023.8.11.0000 – Primavera do Leste

Agravantes:
Renato Miguel Camera e outra

Agravadas:
Pay Retailers BR Serviços de Pagamentos Ltda. e outras

E M E N T A

AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PEDIDO DE BLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA E RESTITUIÇÃO DO MONTANTE PAGO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.

Mostra-se temerário o deferimento da antecipação de tutela se a questão depende estritamente de provas a serem produzidas na instrução probatória, consoante visto na espécie.

Ausentes os requisitos autorizadores, deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência, mormente se diante do caráter satisfativo da medida, havendo perigo de irreversibilidade dos seus efeitos, na forma do art. 300, §3º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1016431-12.2023.8.11.0000 – Primavera do Leste

Agravantes:
Renato Miguel Camera e outra

Agravadas:
Pay Retailers BR Serviços de Pagamentos Ltda. e outras

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por
Renato Miguel Camera e outra,
em face da r. decisão proferida pela MMª Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que nos autos da ação de restituição de valores c/c indenização por dano moral que movem contra a Pay Retailers BR Serviços de Pagamentos Ltda. e outras, indeferiu a tutela provisória de urgência no sentido de determinar bloqueio nas contas bancárias das empresas rés referente as quantias depositadas a cada uma delas, devidamente corrigidas, ante a ausência dos requisitos ensejadores descritos no art. 300, do CPC.

Inconformados, os agravantes sustentam que restaram preenchidos os requisitos autorizadores para o deferimento da medida vindicada, pois, comprovaram a realização de diversos pagamentos às empresas agravadas, beneficiárias diretas dos depósitos, a título de investimentos, contudo, verificaram que se tratava de fraude e golpes financeiros. Seguem sustentando, que as empresas agravadas respondem a inúmeros processos judiciais, o que demonstra o risco de dilapidação do patrimônio, mormente pelo fato das mesmas alterarem o nome, endereço e quadro societário com frequência, dificultando a sua localização. Requerem a reforma da r. decisão, para que seja deferido o efeito ativo almejado.

O pleito de tutela antecipada recursal foi indeferido (id. 176218681).

As informações foram prestadas (id. 176696783), mantendo a decisão.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 183092166 e id. 184002661), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 31 de janeiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1016431-12.2023.8.11.0000 – Primavera do Leste

Agravantes:
Renato Miguel Camera e outra

Agravadas:
Pay Retailers BR Serviços de Pagamentos Ltda. e outras

V O T O

Cinge-se dos autos que Renato Miguel Camera e outra ajuizaram ação de restituição de valores c/c indenização por dano moral em desfavor de Pay Retailers BR Serviços de Pagamentos Ltda. e outras, aduzindo que investiram R$ 108.228,20 (cento e oito mil, duzentos e vinte e oito reais e vinte centavos) dentro da plataforma
Portrades
, cujo montante foi destinado às empresas rés, contudo, estão impossibilitados de resgatar os valores investidos, tendo verificado que se tratava de golpe financeiro, motivo pelo qual manejaram a demanda.

A douta magistrada
a quo
, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência

no sentido de determinar bloqueio nas contas bancárias das empresas rés referente às quantias depositadas a cada uma delas, devidamente corrigidas, por não restar demonstrado os requisitos exigidos pelo art. 300, do CPC,
sendo necessário a formação do contraditório e a instrução probatória
(id. 175512663)
.

Contra essa decisão se insurgem os agravantes, sustentando
que restaram preenchidos os requisitos autorizadores para o deferimento da medida vindicada, pois, comprovaram a realização de diversos pagamentos às empresas agravadas, beneficiárias diretas dos depósitos, a título de investimentos, contudo, verificaram que se tratava de fraude e golpes financeiros.

Seguem sustentando, que as empresas agravadas respondem a inúmeros processos judiciais, o que demonstra o risco de dilapidação do patrimônio, mormente pelo fato das mesmas alterarem o nome, endereço e quadro societário com frequência, dificultando a sua localização. Requerem a reforma da r. decisão, para que seja deferido o efeito ativo almejado.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Visto isso, é sabido que a tutela de urgência trata de medida que defere
ab initio
o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisada com cautela e ser consubstanciada na probabilidade do direito.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, considerando ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Assim, a probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

É cediço que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela antecipada não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de exame da tutela de urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

In casu
, compulsando os autos, observo que não restou devidamente demonstrado pelos recorrentes, ao menos em sede de cognição sumária, os requisitos ensejadores para a concessão da medida pretendida.

Isso porque, em que pese as suas alegações, o certo é que não ficou minimamente demonstrado, reafirmo, ao menos nesta quadra inicial, que os investimentos financeiros foram realizados mediante fraude.

À vista disso, é de clareza solar que o pleito dos autores, ora agravantes, é matéria que depende de dilação probatória e exige análise mais aprofundada, mormente no tocante a existência ou não de fraude financeira, precipuamente ante o fato de que os depósitos foram voluntários, impedindo a concessão de qualquer medida antecipatória.

Assim, na espécie, o juízo monocrático bem observou a ausência de dos requisitos necessários para a concessão da tutela, haja vista a necessidade de maior dilação probatória e de se oportunizar o contraditório a parte contrária.

Nesse passo, colho parcela da decisão hostilizada,
verbis
:

“
Sob tal conjuntura, não há elementos processuais que denotam a pertinência do direito material, mormente pelo fato de que os autores efetuaram as transferências voluntariamente, não sendo prudente determinar medidas de constrição sem a instauração do contraditório.

Ademais, inexistem elementos que evidenciem que, em caso de procedência da ação, os requeridos poderão se furtar do cumprimento da obrigação imposta
.”
(id. 175512663 – negritei).

Já tive a oportunidade de votar em questão semelhante julgada por essa Câmara, confira,
verbis
:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC/15), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.

Mostra-se temerário o deferimento da antecipação de tutela se a questão depende estritamente de provas a serem produzidas na instrução
.”
(RAI n. 1004821-81.2022.8.11.0000, minha relatoria, j. 15.06.2022).

Por outro lado, o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo também não estão presentes na espécie, tendo em vista que o direito ainda pode vir a ser assegurado após o contraditório e a instrução probatória.

Assim leciona Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:

“
A tutela provisória é necessária simplesmente porque não é possível esperar, sob pena

de o ilícito ocorrer
, continuar ocorrendo, ocorrer novamente, não ser removido ou de dano não ser reparado ou reparável no futuro
.
Assim, é preciso ler as expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como alusões ao perigo na demora. Vale dizer:
há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito
.”
(Código de Processo Civil comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

Oportuna é a lição de José Miguel Garcia Medina,
in verbis:

“
A cognição, face a urgência, é sumária não apenas quanto à existência do direito que se visa proteger, mas, também, quanto ao próprio perigo
. Aqui, entram em jogo, dentre outros fatores, saber se é mesmo provável que o dano poderá vir a acontecer caso não concedida a medida, se sua ocorrência é iminente, se a lesão é pouco grave ou seus efeitos são irreversíveis, se o bem que autor pretende proteger tem primazia sobre aquele defendido pelo réu (...)etc. Ao analisar se há urgência, assim, não restringe-se o magistrado a verificar se algo pode vir acontecer muito em breve. Visto de outro modo, o termo urgência deve ser tomado em sentido amplo”.
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 4ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

De outro norte, é certo que o deferimento da medida pretendida, sem análise do mérito da ação, ensejará a satisfação antecipada da demanda.

A jurisprudência soa neste sentido,
verbis
:

“AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA IMEDIATA DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO JUNTO AO DETRAN – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC/15), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.

Ausentes os requisitos autorizadores, deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência, mormente se diante do caráter satisfativo da medida, havendo perigo de irreversibilidade dos seus efeitos, na forma do art. 300, §3º, do CPC/15
.”
(TJMT, RAI n. 1008388-96.2017.8.11.0000, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 11.10.2017 – negritei)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. AÇÃO ANULATÓRIA. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA.

De acordo com o art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência deverá ser deferida quando restarem preenchidos os seguintes requisitos: a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação
...”
. (TJRS, RAI n. 70069089787, 1ª Câm. Cív., Rel. Des. Newton Luís Medeiros Fabrício, j. 19.07.2016 – negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO NCPC. REQUISITO. PROBABILIDADE DO DIREITO DA ALEGAÇÃO. AUSÊNCIA.

-
Nos termos da norma estabelecida no caput do art. 300 do Novo Código de Processo Civil (Lei nº. 13.105/2015), poderá ser liminarmente deferida a tutela de urgência quando "houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.”
(TJMG, RAI n. 1.0343.15.001186-8/001, 14ª Câm. Cív., Rela. Desa. Cláudia Maia, j. 21.07.2016 – negritei)

Assim, torna-se necessário maior dilação probatória, para que se possa vislumbrar a verossimilhança da alegação e os demais requisitos do art. 300, do CPC, patenteando-se temerário nesta fase inicial o deferimento da antecipação da tutela.

De outra banda, é de clareza solar que o deferimento da medida pretendida, nesse estágio da demanda, acarretará na irreversibilidade dos efeitos da decisão, o que também impede a concessão da tutela antecipada de urgência, nos termos do art. 300, §3º, do CPC.

Saliento, por fim, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito será devidamente confrontado com provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, não vinculando o magistrado nem o mérito da causa.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão não merece reforma, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO
PROVIMENTO.

Cuiabá, 31 de janeiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024